Tribunal: CARF
Processo: 13609.000805/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000805/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.493 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
CASSIO FERNANDO REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS E COM PLANO DE SAÚDE. EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando desatendidos os requisitos
exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000805/2009-01
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.493 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000805/2009-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 23/26):
O lançamento fiscal sob análise originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual
referente ao exercício de 2006, tendo sido apurado saldo de imposto suplementar a
pagar no valor de R$ 2.147,13, acrescido de juros e multa previstos na legislação.
Consoante Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as seguintes
irregularidades:
- Dedução Indevida de despesas médicas no valor de R$ 9.328,64, tendo em
vista que, embora novamente intimado, o contribuinte não comprovou o efetivo
pagamento das despesas de R$ 2.000,00 junto a profissional Patricia Pereira
da Silva e R$ 4.750,00 a Luciana Alves. Também foram glosadas despesas com
plano de saúde junto à Sul América Companhia de Seguro Saúde, eis que os
documentos apresentados demonstraram que apenas R$ 1.088,46 se refere a
plano de saúde para o contribuinte, sendo que os demais valores no total de R$
2.165,13, se refere a plano de saúde a Cristiane Torres Brant, que não
consta como dependente na declaração do mesmo.
- Omissão de rendimentos de R$ 3.683,04 da fonte pagadora Prefeitura
Municipal de Betim.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou defesa parcial em que alega, em
resumo, que as despesas médicas glosadas estão comprovadas através dos recibos
anexos. No que toca ao plano de saúde, afirma que o plano é em nome da esposa por ser
antigo, não havendo como transferir para o seu nome, porém, que é o contribuinte
defendente que assume o seu ônus.
Ao final, requer a procedência da impugnação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercicio:2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
O direito a deduções de despesas médicas exige a comprovação da efetiva prestação do
serviço de saúde realizado no contribuinte e/ou em seu dependente legal e do efetivo
desembolso financeiro.
Cientificado da decisão, em 28/03/2012 (fls. 30/31), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 17/04/2012, recurso voluntário (fls. 32), alegando, em breve
síntese, que as cópias dos recibos das despesas odontológicas teriam saído sem o CRO da
profissional, mas consignariam o seu CPF, e que o plano de saúde estaria em nome da sua
esposa, mas teria sido pago por ele, aduzindo que faria jus a deduzir pelo menos metade do
valor, relativo ao filho seu dependente. Requer, ao final, a improcedência e insubsistência do
lançamento fiscal.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.493 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000805/2009-01

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 33/60.
Em 22/09/2021, o julgamento foi convertido em diligência, determinando à
unidade origem que informe: 1) anexe aos autos cópia da DAA/2006 do contribuinte, objeto da
autuação; 2) informe se a Sra. Cristiane Torres Brant Reis apresentou DAA/2006 e se utilizou
dedução com plano de saúde Sul América e em que valor; 3) intime o contribuinte a apresentar
os comprovantes das despesas médicas havidas com Luciane Alves e plano de saúde Sul
América no ano-calendário 2005, visto que foram juntados os documentos relativos ao ano-
calendário 2006. Em relação ao plano de saúde, apresentar também documento discriminando a
participação de cada beneficiário (fls. 62/64), cuja diligência restou parcialmente cumprida em
19/01/2022 (fls. 67/79).
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrida em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls.
82).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesas médicas e com plano de saúde declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas odontológicas pagas a profissional
Luciana Alves Barbosa (R$ 4.750,00), por falta de comprovação do efetivo pagamento, e com
o plano Sul América Companhia de Seguro Saúde (R$ 2.165,13), por referir-se a despesa com
dependente não declarado, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2006.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.493 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000805/2009-01

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados, aliado aos fundamentos contidos
na decisão recorrida (fls. 20/23) e nos termos da diligência determinada (fls. 62/64), e atendo-se
às informações contidas na autuação (fls. 11/16), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
alegações consistentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações
da peça impugnatória, sem apresentar o suporte probatório a justificar as deduções pleiteadas,
com destaque para a comprovação do efetivo pagamento dos serviços odontológicos
realizados, situação que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida com a apresentação de
declaração emitida pela profissional contratada relativa ao ano-calendário de 2005, contendo
todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99, além de atestar o recebimento dos
valores recebidos; e quanto ao plano de saúde Sul América, não trouxe a discriminação dos
beneficiários e os valores de suas participações no aludido plano, sobretudo diante da
existência de pagamentos em favor de dependentes não declarados (esposa e filho, conforme
registrado na peça recursal), levando-se em conta que quedou-se silente ao ser intimado da
diligência realizada (fls. 79) – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é a decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas
e reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.493 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000805/2009-01

Fl. 87
DF CARF MF
Original